Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-45.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007248-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUAN STWART DE PAULA JALES DE OLIVEIRA - CPF: 061.034.161-83 (RECORRENTE), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007248-45.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Parte Recorrida(s):
LUAN STWART DE PAULA JALES DE OLIVEIRA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO OCULTO IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a restituir a quantia de R$ 2.706,60 (dois mil setecentos e seis reais e sessenta centavos) ao recorrido, desembolsada para a aquisição do notebook da Marca COMPAQ, Modelo PRESARIO, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, pois, após uso, o aparelho apresentou defeito em seu teclado, cujo conserto foi negado pela assistência técnica da marca, ao argumento de que o prazo de garantia contratual havia expirado.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o
quantum
indenizatório atinente aos danos morais seja reduzido, pois se revela desproporcional e desarrazoado frente ao caso concreto.

3.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Dos autos se vê que o notebook adquirido pelo recorrido apresentou vício após 1 (um) ano e 10 (dez) meses de uso, e, mesmo após contato com a assistência técnica da marca, esta se recusou a proceder a análise e consequente reparo do produto, pois o prazo de garantia havia se esvaziado.

5.

Ocorre que, em casos como o presente, o e. STJ adotou como baliza o entendimento de que a vida útil do bem deve ser levada em consideração para fins de fixação de responsabilidade dos fornecedores quando identificado vício oculto pelo consumidor.

6.

Isso porque, quando o consumidor adquire determinado produto durável cria automaticamente a expectativa que o utilizará por período longínquo, sem intercorrências, o que não aconteceu na hipótese destes autos, de modo que restou mais do que evidente a falha na prestação dos serviços da recorrida, conforme bem decidiu o juízo
a quo
na sentença hostilizada (Vide REsp n. 1.734.541/SE, rel. Min. Nancy Andrighi).

7.

Já em relação aos danos morais, entendo que estes também se mostram igualmente configurados, uma vez que o consumidor teve seu pedido de análise do notebook recusado e, por conseguinte, de seu conserto, não lhe sendo disponibilizada outra alternativa para a resolução do problema.

8.

Logo, o recorrido ficou impedido de utilizar o aludido bem plena e integralmente, notadamente para o exercício de sua atividade profissional e para a preparação dos concursos públicos para os quais se inscreveu.

9.

Além disso, vê-se das informações trazidas pelo recorrido que outros notebooks da mesma marca, versão e série também apresentaram vício análogo ao produto que adquiriu.

10.

Portanto, diante das peculiaridades deste caso concreto, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto se mostra adequada à hipótese e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022